Tribunal: TJPA
Processo: 0803392-95.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6176 - Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803392-95.2021.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV

APELADO: FRANCISCA AURICELIA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COM SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interpostas por IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por Francisca Auricelia Alves da Silva, que reconheceu seu direito à pensão por morte, com base na alegação de convivência em união estável com o servidor estadual Antônio Cícero de Carvalho, falecido em 11/02/2015, e condenou a autarquia à implementação do benefício previdenciário, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a existência de união estável entre a autora e o segurado falecido, apta a ensejar a concessão da pensão por morte; (ii) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o acesso ao benefício previdenciário pela via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal e documental constante nos autos demonstra de forma suficiente a existência de união estável duradoura entre a apelada e o segurado falecido, inclusive com filhos em comum, caracterizando dependência presumida e direito à pensão por morte nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

A jurisprudência consolidada e o art. 201, V, da CF/1988 asseguram o direito à pensão por morte aos dependentes do segurado, sendo a companheira reconhecida como beneficiária, conforme interpretação sistemática e conforme a Súmula 340 do STJ, que fixa como marco normativo a legislação vigente na data do óbito.

A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice absoluto ao ajuizamento da ação judicial, especialmente quando a situação fática e documental demonstrada nos autos comprova de forma inequívoca a qualidade de dependente da parte autora.

Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirmam que a comprovação da dependência econômica e da união estável autoriza a concessão da pensão por morte, afastando as alegações de ausência de direito da parte requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A companheira do servidor público falecido tem direito à pensão por morte desde que comprovada a união estável nos termos da legislação vigente à data do óbito.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede a concessão judicial do benefício previdenciário, desde que devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

A comprovação de relação pública, contínua e duradoura com prole comum supre os requisitos para o reconhecimento da união estável e da qualidade de dependente para fins previdenciários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, V; CPC, art. 496, I; LC/PA nº 39/2002, arts. 6º, 8º e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340; TJPA, ApCív nº 5018739, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 19.04.2021; TJPA, ApCív nº 4211213, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09.12.2020; TJPA, ApCív nº 2017.04674351-54, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 30.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0803392-95.2021.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA AURICELIA ALVES DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua

em
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
FRANCISCA AURICELIA ALVES DA SILVA
, que julgou procedente a demanda para condenar a autarquia a implementação de pensão por morte.

Na origem,
FRANCISCA AURICELIA ALVES DA SILVA
ajuizou ação em que alega ter convivido, por 29 anos, em União Estável com ANTONIO CICERO DE CARVALHO, servidor público estadual falecido em 11/02/2015, motivo pelo qual faz jus a pensão por morte.

O IGEPREV apresentou contestação em que alegou não estarem presentes os requisitos necessários a comprovação do direito.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Portanto, resta clarividente que a autora atende a todos os requisitos formais para a concessão de pensão por morte, devendo ser julgado procedentes os pedidos da inicial.

Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para CONDENAR o IGEPREV à implementação à Autora do benefício previdenciário de PENSÃO POR MORTE, com data de início retroativa desde a data do requerimento administrativo, com a condenação das parcelas vencidas e vincendas com correção e juros na forma da Lei.

Consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custa pelo Requerido, uma vez que, por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, é isento, não tendo nada a restituir em favor da autora, pois se encontra sob o Pálio da Justiça Gratuita.

Condeno o Requerido em honorários de sucumbência, os quais serão fixados na liquidação.”

O IGREPREV interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada, alegando que a necessidade de prévio requerimento administrativo.

Sustenta que a apelante não logrou demonstrar que convivia em União Estável com o segurado na época do óbito.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto.

A controvérsia diz respeito a pretensão da apelada de recebimento de pensão por morte em razão do falecimento de seu companheiro, servidor público segurado.

A análise da prova testemunhal e documental presente nos autos demonstra que a apelada conviveu em União Estável por longo período com o segurado, resultando desta filhos em comum.

Assim, o conjunto probatório presente nos autos é plenamente suficiente para demonstrar a constituição de União Estável entre a apelada e o segurado, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da sentença apelada.

A pensão por morte é devida aos dependentes do segurado em virtude de seu falecimento, e tem sua previsão no artigo 201, inciso V da Constituição Federal de 1988, vejamos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

A Súmula n° 340 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da pensão previdenciária por morte será regida pela lei vigente à época do óbito do segurado:

“Súmula 340 A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso em tela, o falecimento do segurado ocorreu em
22/03/2015
, motivo pelo qual aplicável a Lei Complementar 39/2002, que assim disciplinava:

Art. 6º: Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou COMPANHEIRO, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente.

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

Art. 8º: A qualidade de segurado do Regime de Previdência Estadual representa condição essencial para auferição de qualquer benefício previsto na presente Lei. (NR)

Art. 12: A comprovação da união estável, para o companheiro ou
companheira é imprescindível para efeito de inscrição no Regime de Previdência Estadual

Neste contexto, a prova documental e testemunhal aponta que a autora mantinha uma relação pública contínua e duradoura com o segurado até seu falecimento.

Portanto, há prova suficiente do preenchimento dos pressupostos para que a apelada faça jus ao benefício previdenciário.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFICIÁRIA DE
PENSÃO
POR
MORTE
DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da
pensão
requerida. 2- Examinando os autos,
entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação
, declarando que
o segurado residia com os seus genitores
e era responsável pelas despesas da família. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da
pensão
por
morte
, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
PENSÃO
POR
MORTE
. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA DO EX SEGURADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1ºF DA LEI N.º 9.494/97. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃODACONDENAÇÃOEMCUSTAS.ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Arguição de ausência de Direito à
pensão
por
morte
. Como cediço, para que os pais sejam beneficiários da
pensão
por
morte
é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2. O cotejo probatório demonstra a dependência econômica da genitora do ex segurado (Identificação pessoal do de cujus, Declaração de dependência econômica feita pela Secretária Municipal de Laranjal do Jari e pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Laranjal do Jari – SISPUMILAJ, Declaração de dependência para utilização do plano odontológico (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Vale do Jari - SINTRACOMVAJ) e, depoimentos feitos na audiência de instrução e julgamento, por servidores públicos municipais, afirmando o envio de ajuda financeira e inexistência de outros dependentes). 3. Considerando as peculiaridades do caso em exame e o princípio do livre convencimento motivado, a manutenção do direito à percepção da
pensão
por
morte
é medida que se impõe. (...) 6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para adequar os consectários legais ao Tema 905 do STJ, bem como, determinar a exclusão da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais. (4211213, 4211213, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO
POR
MORTE
DEVIDA À GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART.20, §4º DO CPC/73. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que os pais sejam beneficiários da
pensão
por
morte
é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2. A apelada juntou aos autos os documentos de identificação pessoal do de cujus (fls.08/09), cópia do contracheque (fls. 28), bem como, a cópia da certidão de óbito (fls.19), que comprovam que o ex-segurado era filho da apelada e policial militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Por meio dos documentos de fls. 07/16/31 resta demonstrado ainda, que ambos residiam no mesmo endereço e a certidão de fls.10 indica a inexistência de outros dependentes. Os documentos de fls. 11 e 44 evidenciam que o falecido custeava ajudava com as despesas de sua genitora, tais como com medicamentos e óculos. Ademais, a cópia da certidão negativa expedida pelo Município de Santarém (fls.15) atesta a ausência de vínculo da apelada com a Administração municipal. Aliado a isto, a cópia da Certidão expedida pelo INSS informa que a apelada não percebe nenhum benefício junto à Autarquia Federal. 3. Portanto, resta suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, para lhe garantir o direito à
pensão
por
morte
, por ocasião do óbito de seu filho, conforme parecer ministerial de fls.127/134. 4. Pedido de fixação de honorários sobre o valor da causa. Afastado. Fora atribuído à causa o valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), sendo que 10% sobre esse montante equivale à R$ 54,50(cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Logo resta evidente que tal valor não remunera condignamente o trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora. 5. Apelação do IGEPREV conhecida e não provida. 6. Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido para alterar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação para o valor fixo de R$ 1.000,00(mil reais), com base no critério equitativo disposto no art. 20, §4º do CPC/73. 7. À unanimidade.” (2017.04674351-54, 182.590, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-06)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025